Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGRIDAN AVIACAO AGRICOLA DANNI LTDA - CNPJ: 00.117.063/0001-22 (AGRAVADO), ADMIR ANTONIO ZEN - CPF: 267.402.650-20 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021233-19.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS: MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
244691155)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que
rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais, na forma em que foi apresentada.

Inconformado, o embargante defende que “
ao que verifica no julgado, a decisão proferida em primeira instância, teria interpretado que a impugnação ao valor dos honorários do perito teria sido apresentada de forma genérica, e em julgamento do agravo de instrumento, o Relator concluiu que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (sic).

Contudo, diz que
“no caso em análise, houve a demonstração de que o valor já demonstrado nos autos, qual seja, 35.647,50 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ultrapassaria a razoabilidade em comparação a demanda a ser realizada pelo profissional, sendo inviável a determinação de complementação do valor” (sic).

Argumenta que “
houve vício no acórdão embargado, eis que deixou de averiguar que a impugnação não se relevou de forma infundada, eis que a quantia ultrapassou a razoabilidade, fundamento que fora objeto da decisão do agravo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente, alterando o referido
decisum
nos termos apresentados, a fim de prover o agravo de instrumento, e caso não seja este entendimento, seja acolhido com tese de prequestionamento, pelo entendimento pacificado no STJ, em face de parâmetros proporcionais e razoáveis dos valores de perícia judicial (Id.
246077769).

Os embargados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert”.

Inconformado,
o embargante defende que ao que verifica no julgado, a decisão proferida em primeira instância, teria interpretado que a impugnação ao valor dos honorários do perito teria sido apresentada de forma genérica, e em julgamento do agravo de instrumento, o Relator concluiu que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, diz que no caso em análise, houve a demonstração de que o valor já demonstrado nos autos, qual seja, 35.647,50 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), ultrapassaria a razoabilidade em comparação a demanda a ser realizada pelo profissional, sendo inviável a determinação de complementação do valor, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente, alterando o referido
decisum
nos termos apresentados.

Contudo, sem razão o embargante, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024